Tribunal: TJES
Processo: 0013840-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013840-74.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO PEREIRA MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0013840-74.2021.8.08.0024

APELANTE
:
Fabrício Pereira Martins

APELADO
:
Mirian Dias Portugal

e o Ministério Público

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

Fabrício Pereira Martins,
em face da Sentença
de fls. 153/156
proferida pel
a MM Juíza d
e Direito da
1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES –
Comarca da Capital
, que o condenou
à pena de
01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção
e
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime semiaberto, pelo cometimento das condutas descritas no Art. 24-A da Lei 11.340/06, Art. 140, §3º e Art. 331, ambos do CP.

E
m suas razões
recursais apresentadas a fls.
1
82
/18
6-v
, pretende
a
absolvição
d
o Apelante
quanto aos crimes de descumprimento de medida protetiva e desacato.
Subsidiariamente, requer

a aplicação da pena-base no mínimo legal, devido à inidoneidade da fundamentação.

Em sede de c
ontrarrazões

a fls. 190/194 e 195/197-v, o Ministério Público da instância singela e a defesa da vítima, respectivamente, refutam as teses do recorrente, requerendo o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Parecer
d
a
Procuradoria-Geral
d
e
Justiça

no id. 3713637 para que sej
a negado provimento ao recurso.

A
pós um breve relato dos fatos, inicia-se a apreciação recursal
pela pretensão de
absolvição quanto ao descumprimento da medida provisória,
eis que
o apelante alega que a vítima consenti
u
com sua aproximação.

No entanto, o consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime, visto que o réu mesmo tendo conhecimento da medida provisória, decidiu, por vontade própria, ir até a residência da vítima. Além disso, conforme declarações da vítima
Mirian Dias Portugal,
na esfera policial, não houve consentimento:

[...] QUE TEM MEDO DE FABRICIO; AFIRMA QUE FABRICIO FOI PEGAR O FILHO DO CASAL DE 6 ANOS, E QUE ELES • SAÍRAM; QUE À NOITE, FABRICIO VOLTOU E FICOU PARA CONVERSAR COM A FILHA MAIS VELHA; QUE FABRICIO COMEÇOU A DISCURTIR COM O NAMORADO DA FILHA E PASSOU OFENDE-LO DE PRETO; AFIRMA QUE SUA FILHA E O NAMORADA DELA FORAM EMBORA, E ASSIM, A DECLARANTE FALOU QUE NÃO IA; AFIRMA QUE FABRICIO PASSOU A XINGA-LA DE VAGABUNDA E SAFADA; QUE FABRICI ARREMESSOU UMA LATA DE CERVEJA NA DECLARANTE, MAS ACABOU ERRAD QUE FABRICIO DEU UM TAPA NO ROSTO DA DECLARANTE; QUE CAIU NO CH O - APÓS O TAPA DE FABRICIO, E ESTE PASSOU A CHUTA-LA NA CABEÇA E N TÓRAX; QUE VIZINHOS ACIONARAM O PORTEIRO, E ESTE COMEÇOU A CHAMAR PELA DECLARANTE; QUE APROVEITOU UM MOMENTO DE DISTRAÇÃO DE FABRICIO E SAIU DO APARTAMENTO; QUE ACIONOU A POLÍCIA; QUE RESUMIDAMENTE, A DECLARANTE AFIRMA QUE: NÃO FOI AMEAÇADA, FOI XINGADA E FOI AGREDIDA POR FABRICIO; QUE DESEJA REPRESENTAR EM DESFAVOR DE FABRICIO [...].

Nesse contexto, mesmo o acusado tendo ido a casa de
Mirian Dias Portugal
com sua permissão, o que por si só não afastaria a ocorrência do crime, ele se aproveitou da chance que lhe foi dada de ver sua filha e não só brigou com o namorado da filha, como também passou a discutir e a agredir sua ex-esposa, fazendo com que ela acionasse os policiais, o que foi confirmado, em juízo, pelo PM RODRIGO RIBEIRO FRANCISCO que atendeu à ocorrência.

Sob essa lógica, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a esse respeito:

(...)
2. Se o descumprimento de medidas protetivas foi informado ao juízo pela própria vítima, infere-se que a aproximação do réu até esse momento não foi consentida, ficando afastada qualquer ilegalidade ou teratologia no ato judicial que manteve a condenação. 3. A tese jurídica de superveniente atipicidade da conduta em razão da reconciliação do casal deve ser aduzida, se for o caso, na via adequada.
(...)
(AgRg no HC n. 690.491/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021)

Portanto, adequadamente reconhecido na sentença a prática do crime previsto no Art. 24-A da Lei Maria da Penha.

N
o que tange
à
absolvição quanto ao crime de desacato, a defesa
alega
que as ofensas proferidas em desfavor do policial

Rodrigo Ribeiro
Francisco

tiveram como objetivo ofender t
ã
o somente a honra da segunda vítima
policial
e não o exercício de sua função.

N
ão obstante,
depoimento
que
p
rest
ou no
inquérito
,
confirmado em juízo,

o
CB/PMES RODRIGO RIBEIRO FRANCISCO
apontou que
no exercício de sua função, presenciou o réu de
s
ferindo tais ofensas,
t
ecendo, inclusive, insultos diretamente a sua profissão

e dentro da del
e
gacia:

(...) INFORMO QUE O ACUSADO DESFERIU INJURIAS RACIAIS CONTRA O CABO FRANCISCO, • EMITINDO AS SEGUINTES PALAVRAS,
"SEU PRETO SAFADO", "MACACO" "SEM VERGONHA", "MERDA", "PRETO TEM QUE FICAR NA SENZALA", "ESCRAVO". "CHINPANZE"
QUE ERA PARA TIRAR AS SUAS ALGEMAS PARA QUE ELE DESCE UM SOCO NA CARA DO CABO FRANCISCO,
"QUE SERIA UM POLICIAL DE MERDA"
E "QUE IRIA DAR UM TIRO NA SUA CARA PRETA".
QUE AS INJURIAS FORAM PRESENCIADAS POR TODOS OS SERVIDORES DO PLANTAO ESPECIALIZADO, INCLUSIVE O DELEGADO DE PLANTÃO;
QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA FABRICIO.
(...).

P
osto isso, não há
o que se falar em absolvição desse tipo penal, tendo em vista que ele o
f
ende
u
não só a honra do policial, como também o desacato
u
no exercício de sua função, o que se enquadra no artigo 331,
caput
, do Código Penal.

Nesse momento, no que se refere
à

análise da

dosimetria, cabe aqui analisar o que foi realizado pela MM. Juíza em cada um dos crimes.

Quanto a
o
c
rime de
D
escumprimento de Medida Provisória, a Douta Magistrada valorou como negativas três circunstâncias judiciais, sendo elas
a
culpabilidade
,
os
antecedentes
e
a

personalidade
,
tendo, a defesa impugnado a culpabilidade e a personalidade.

Verifica-se, portanto, que essas circunstâncias foram justificadas da seguinte forma:

(...)culpabilidade é alta, vez que o Réu possui diversos processos tramitando nesta Vara e, portanto, ciente, das consequências do descumprimento de medidas protetivas (andamento em anexo). (...) Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa voltada para a prática de crimes contra a Mulher (...).

De acordo com o STJ o
exame da circunstância judicial da culpabilidade demanda a averiguação da "maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa" (STJ, AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

N
o que tange a culpabilidade, esta conta com elementos
a partir dos quais o julgador avaliará se o sujeito é mais ou menos censuráve
l, entendendo, a Douta Magistrada, que devido os diversos processos tramitando, o réu é mais censurável do que ordinário;
outrossim, a culpabilidade
evidencia-se como desfavorável ao réu, uma vez que este, consciente de que tinha que cumprir com as medidas protetivas, foi a casa de sua ex esposa,
e,
mesmo com a autorização de sua ex cônjuge,
que consentiu com a ida do acusado
apenas para ver a filha do casal,
este
permaneceu na casa mesmo após a filha ir embora, causando confusão,
proferindo ameaças

e agredindo
a vítima.

Quanto à personalidade,
a justificativa adotada pelo Magistrado,
em tese,

afrontaria o disposto
na súmula 444 STJ, que veda
a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Entretanto, nota-se que o réu apresenta despeito
e destemor à
s normas
,
reiteração em conduta agressiva e de subjugação do sexo feminino,
visto que mesmo sendo reincidente em crimes contra a mulher, o réu ao ir a casa de sua ex esposa, não só desrespeitou a medida provisória, como também a xingou e agrediu, conforme expresso em inquérito, (fls. 11/12),
mostrando, ser uma pessoa agressiva, devido aos termos de baixo calão que foram desferidos contra o policial , conforme dito em
juízo
.

Por essas razões, mantém-se a dosimetria aplicada ao crime previsto no artigo 24-A
da Lei n° 11.340/2006.

Acerca d
o crime de injúria racial,
a Douta Magistrada valorou como negativas
duas

circunstâncias
judiciais, sendo elas os
antecedentes
e

a
personalidade do ré
u.
Nos seguintes termos
:

(...) Em relação aos seus
antecedentes
, verifico que
são maculados.
(...) O Réu demonstra descontrole, agressividade e desrespeito as regras de boa convivência social (...)(fls. 159/162).

Quanto a
personalidade
, esta foi justificada em desfavor ao réu, sendo apontados adjetivos como “
descontrole, agressividade e desrespeito
as regras de
boa
convivência
social
”
, tendo em vista que o acusado desferiu inúmeros termos ofensivos à vítima, como
“SEU PRETO SAFADO", "MACACO" "SEM VERGONHA", "MERDA", "PRETO TEM QUE FICAR NA SENZALA", "ESCRAVO". "CHINPANZE"
, ferindo sua honra, e, sem demonstrar preocupação ainda pelo fato de estar dentro de uma delegacia, demonstrando, novamente, um despeito com as normas.

Observa-se, assim, que ambas foram devidamente fundamentadas, não merecendo, dessa forma, a mudança da pena-base.

Por fim, no que concerne ao Crime de Desacato,
a Douta Magistrada valorou como negativas
três
circunstâncias
judiciais,
antecedentes,

personalidade
e
circunstâncias
do crime
,
nesse sentido:

(...) Seus
antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, estão maculados. (...) Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam descontrole e agressividade. (...)
As circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e devem ser sopesadas, pois praticada em uma delegacia, o que demonstra a certeza da impunidade (...).

A
defesa
questiona a
valoração das circunstâncias
do crime,
tendo em vista que o crime de Injuria Racial aconteceu no mesmo local e hora
que o crime de desacato, porém, quanto àquele tal circunstância
foi valorad
a
de forma
positiva
.

Nesse sentido, o fato da Magistrada ter valorado de forma positiva ao réu, isso apenas o beneficia, o que não impede que possa ter justificado de outra forma em outro crime.

Ademais,
devido a distinção entre os tipos penais, tais
circunstâncias
se agravam ao se tratar de
desacato
contra funcionário público no exercício da função ou em razão dela,
praticado dentro do próprio ambiente policial,

além de estar em observância com o
princípio
da individualização da pena.

No que diz respeito a personalidade do réu, esta também foi desfavorável, sendo fundamentada por considerar que o comportamento do réu indicam descontrole e agressividade. Posto isso, não há como se alterar na pena-base.

Mediante tais fundamentos,
conheço do apelo e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSENTIMENTO – INJÚRIA RACIAL – DESACATO – ABSOLVIÇÃO – NEGADO – DOSIMETRIA- RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo ciência da medida protetiva, o fato da vítima consentir não desclassifica a ocorrência do crime, mantendo, assim, a condenação do réu.

2. Não há o que se falar em absolvição quanto ao crime de desacato, visto que o réu não só ofendeu a honra do policial, mas o desacatou enquanto funcionário público e em sede policial.

3. Ao analisar as circunstâncias Judiciais do Artigo 59, do Código Penal, mantém-se a pena-base fixada em Primeira Instância.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES, 15 de fevereiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.